Tribunal: CARF
Processo: 37367.001163/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37367.001163/2007-45
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.134 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/03/1999
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2401-000.925, de recurso voluntário, e do acórdão 2401-003.838, de embargos de declaração, e
que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: preclusão processual. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
Julgamento dos embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO DECADÊNCIA LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO VÍCIO FORMAL DECLARADO POR ACÓRDÃO DO CRPS
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DE JULGADO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA ART. 173, II DO CTN
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37367.001163/2007-45
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 37367.001163/2007-45

Havendo omissão no acórdão quanto a apreciação da decadência, devem os embargos
serem acatados nos termos do art. 65 do RICARF.
Não compete ao julgador reapreciar vício formal já declarado por acórdão do CRPS,
face o princípio da segurança jurídica, devendo a apreciação dos embargos ater-se a
aplicação da decadência a luz do art. 173, II do CTN, considerando o vício formal
anteriormente declarado.
Embargos acolhidos
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado: I) Por unanimidade de votos, acolher os embargos
declaratórios para sanear a omissão. II) Por voto qualidade, manter inalterado o
resultado do julgamento, vencidos os conselheiros Carolina Wanderley Landim, Igor
Araújo Soares e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira que convertiam o julgamento
em diligência. Designada para redigir voto vencedor a conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigmas nos 9202-002.898 e 9101-001.542, o vício
indevidamente classificado como de natureza formal no lançamento originário pode ser
tratado como vício material na apreciação da decadência quando do julgamento da
revisão do lançamento, por se tratar de questão de ordem pública; e não há preclusão,
coisa julgada, quanto aos pressupostos da decadência;
- segunda matéria: conforme paradigma 2403-002707, a falta de fundamentação legal
para motivar o lançamento enseja vício material.
O recurso foi admitido, em decisão definitiva da presidência de câmara, apenas
em relação à primeira matéria e com base no paradigma 9101-001.542.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento e o não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o único acórdão paradigma aceito pela presidência de câmara em sede
de exame de admissibilidade do recurso especial, o acórdão 9101-001.542, trata de situação
fática e jurídica diversa da situação dos presentes autos. No paradigma se discutiu a preclusão do
julgamento da decadência em recurso voluntário quando inexiste impugnação nesse sentido. Um
exame do relatório da decisão paradigmática e de um trecho de sua fundamentação ilustram a
questão decidida naqueles autos:
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 37367.001163/2007-45

Quanto à redução da multa qualificada de 150% para 75%, a PFN trouxe paradigma
sobre matéria preclusa, e de fato a matéria em que o acórdão guerreado se manifestou
não constou na impugnação, ou seja, era preclusa.
[...]
Rejeito a argumentação da preclusão pelo fato de que a apreciação da aplicação da
penalidade agravada é imprescindível para aferição do prazo decadencial no sentido de
aplicação dos artigos 173 ou 150 do CTN, conforme o caso. Ora, sendo a decadência
matéria de ordem pública, não se pode arguir preclusão para apreciação de um dos seus
pressupostos.
No presente caso, não se trata de matéria supostamente preclusa por inexistência
de impugnação, mas sim de coisa julgada formada no lançamento originário anulado por vício
formal por decisão definitiva do CRPS. Veja-se o seguinte trecho da decisão recorrida, com
destaques:
Ou seja, o lançamento anterior fôra anulado por vício formal, produzindo coisa
julgada, o que impossibilita a sua revisão. Não nos compete nesse momento
reapreciar julgamento já proferido, mas apenas, em relação ao acordão ora embargado,
apreciar as omissões nele contidas.
A alteração da natureza do vício do acordão do CRPS, fere o princípio da
segurança jurídica, pois permite ao julgador, reapreciar decisões já finalizadas.
Assim, data vênia, entendo totalmente incabível a conclusão a que chegou a relatora,
entendendo que a natureza do vício no acordão que anulou o primeiro lançamento era
material, afrontado os fundamento do próprio acordão do CRPS, que conforme descrito
acima, destacava tratar-se de vício formal.
Assim, a decadência a ser aplicada no presente caso, deve levar em consideração o
art. 173, II do CTN, não havendo decadência a ser declarada, mantendo inalterado o
resultado do julgamento anteriormente proferido.
O paradigma sequer é referente a lançamento substitutivo, como é o caso dos
presentes autos.
Além disso, outra circunstância jurídica impede o conhecimento do apelo especial
da contribuinte:
O recurso da contribuinte tinha duas matérias distintas, embora com certa
interdependência: (1) preclusão da rediscussão sobre a natureza do vício, se formal ou material,
tendo em vista a decisão anterior do CRPS, e aí haveria reflexos na contagem do prazo
decadencial; e (2) natureza formal ou material do vício. Tais matérias recursais foram suscitadas
porque a decisão recorrida decidiu no sentido de que descaberia reanalisar a natureza do vício já
declarado no lançamento anulado pelo CRPS, diante da existência de coisa julgada (daí a
discussão da matéria “1”), e porque se declarou que o vício seria formal (daí a discussão da
matéria “2”), nos termos da decisão já definitiva do CRPS.
Entretanto, como o exame de admissibilidade do recurso especial decidiu que
descabe reanalisar a natureza do vício (inadmissão sobre a matéria “2”), o recurso fica
evidentemente prejudicado em relação à primeira matéria, que fatalmente depende de tal
rediscussão. Ou seja, se o exame de admissibilidade do recurso especial, o qual é definitivo nos
termos do § 3o do art. 68 do Regimento Interno do CARF, consolidou a circunstância de que o
vício seria formal, inexiste qualquer interesse sobre a tese da preclusão, já que, havendo ou não
preclusão (o mais correto seria chamar de coisa julgada), o vício seria inevitavelmente formal, e
não material.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 37367.001163/2007-45

Dito de outra forma, o transcurso do prazo decadencial depende da natureza do
vício, pois, sendo o vício formal, como admitido pela decisão recorrida, é aplicável o prazo
previsto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional e inexiste decadência; sendo vício
material, seria aplicável ou o art. 173, I, ou o art. 150, § 4o, hipótese em que poderia ter havido
decadência. Ocorre que, diante do exame de admissibilidade do recurso especial, é definitiva a
decisão recorrida quanto à natureza formal do vício e quanto à consequente aplicação do art. 173,
II, não subsistindo interesse recursal sobre a matéria “1”.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital